Tribunal: TJPA
Processo: 0847948-10.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847948-10.2020.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

APELADO: ISA CLAUDIA NASCIMENTO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMAS 916, 551 E 1.239 DO STF. OMISSÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu direito ao cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e reflexos remuneratórios. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 916, 551 e 1.239 do STF, que tratam da impossibilidade de extensão de direitos estatutários a servidores temporários e da ausência de efeitos jurídicos para contratos temporários nulos, exceto o direito ao salário e ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se os embargos devem ser providos para suprir omissão quanto aos precedentes do STF, especialmente aos Temas 916, 551 e 1.239, que vedam a extensão de direitos estatutários a servidores temporários e fixam a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário nulo para concessão de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A análise dos Temas 916, 551 e 1.344 do STF evidencia a impossibilidade de reconhecer efeitos jurídicos diversos ao contrato temporário nulo, exceto o direito ao pagamento dos salários pelo tempo trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
5. Em recente decisão no RE 1400775, o STF reafirmou que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram direitos a vantagens funcionais, como o ATS, limitando-se aos direitos de salário e FGTS.
6. O reconhecimento de tal entendimento é essencial para o julgamento, uma vez que a tese firmada no STF impede a contagem de tempo para adicional por tempo de serviço e demais benefícios aos servidores temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes, modificando o acórdão embargado para dar provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e modificando a sentença de procedência, conforme a obrigatória observância dos Temas 916, 551 e 1.344 do STF.

Tese de julgamento: “A nulidade de contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal impede a contagem de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, limitando os direitos ao salário e ao FGTS.”

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Tema 916; RE nº 1.066.677, Tema 551; RE nº 1400775, Tema 1.344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 21404960, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que negou provimento à
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança
ajuizada por
Isa Cláudia Nascimento Cruz.

Relata a inicial que a autora é servidora pública efetiva da Santa Casa de Misericórdia do Pará e impetrou mandado de segurança com o escopo de compelir a parte a incluir, no pagamento do adicional por tempo de serviço que lhe é devido, o período em que foi servidora temporária estadual, no cargo de enfermeira estadual.

Relatou que efetuou pedido administrativo em março de 2020, porém não obteve resposta, motivo pelo qual impetrou o presente remédio para obter o cômputo do tempo de serviço previamente exercido sob o vínculo de servidora temporária no mesmo cargo.

No processo originário, foram julgados procedentes os pedidos da parte autora para condenar ao réu ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço.

Irresignada, a
Fundação Santa Casa de Misericórdia
interpôs recurso de
apelação
, alegando em síntese a impossibilidade de averbação do tempo de serviço como servidor temporário, considerando que o contrato em sua grande parte é inválido, pois superior a dois anos permitidos pela LC 07/91.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim que seja negada a segurança concedida.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto.

Em razões recursais, a
Fundação Santa Casa de Misericórdia
interpôs
Agravo Interno
, suscitando os temas Constitucionais 916 e 551, requerendo ainda o sobrestamento do processo, haja vista que consta caso semelhante, pendente de julgamento no STF.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO,
ratificando os termos da Decisão Monocrática e mantendo a sentença do juízo
a quo
.

Contra esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a não apreciação das teses 916, 551 e 1239 de Repercussão Geral. Argumentou da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência dos Temas 916, 551 e 1.239/RG (RE 1400775) do STF. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontadas, em relação ao art. 37 § 2º da CF/88, e art. 927, III, do CPC, requer, ainda, o reconhecimento da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins de percepção de ATS retroativo.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange
a não apreciação dos temas 916, 551 e 1239 do STF de Repercussão Geral.

Compulsando os Autos do processo, verifica-se que assiste razão ao embargante, no entanto, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em julgamento da
RE 1400775
realizado no dia
10/04/2024
, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Nesse mesmo sentido, em recente julgamento da
RE 1500990 RG
realizado no dia
06/11/2024
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema

551/RG
”, in verbis:

Tema 1344:
Extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários.

Tese:
O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema

551/RG
.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de ID nº 17137587 e consequentemente reformar a Sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, e atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 17137587 e consequentemente
REFORMAR
a Sent
ença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, em observância obrigatória aos Temas 916 e 1344 do STF e em conformidade com o art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025